Tribunal: TCU
Processo: 023.890/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5514/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, bem como nos arts. 7o, inciso I, e 9o da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de alteração de pensão militar cadastrado sob o número 58493/2020, e em ordenar o registro do ato de pensão militar cadastrado sob o número 140975/2019, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.890/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Maria Bernadeth Teixeira de Andrade (XXX.906.137-XX); Maria Helena Franco de Andrade (XXX.492.047-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.